Tribunal: TJMT
Processo: 1031356-39.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031356-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THARCIO DE SOUSA VELEDA - CPF: 006.476.981-02 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PEDIDO CONTRAPOSTO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ACOLHIDOS. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO APENAS O DA RECLAMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo como indevida a negativação realizada pela empresa de energia elétrica. A recorrente sustenta a existência de relação jurídica com o autor, comprovada por documentos e pelo fato
de o
próprio recorrido ter utilizado fatura de energia em seu nome como comprovante de residência em outro processo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) existe relação jurídica entre as partes que legitime a negativação realizada; (
ii
) é devido o pedido contraposto para cobrança de faturas inadimplidas; e (
iii
) há litigância de má-fé por parte do autor ao negar a existência de relação jurídica com a empresa recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme Súmula 50 da Turma Recursal, por se tratar de elemento constitutivo do seu direito e pela impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

4. A recorrente comprovou a existência de relação jurídica com o autor mediante documentos comerciais e telas sistêmicas que evidenciam o cadastro do consumidor e a utilização dos serviços, além de demonstrar que o próprio autor utilizou fatura de energia em seu nome como comprovante de residência em outro processo judicial.

5. Configurada a litigância de má-fé do autor por alterar a verdade dos fatos ao negar a existência de relação jurídica com a recorrente, quando comprovadamente utilizou fatura de energia em seu nome como comprovante de residência em outro processo judicial, conduta que se enquadra na hipótese prevista no art. 80, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos, mas provido apenas o da parte reclamada.

Tese de julgamento: 1. A negativação realizada pelo credor é legítima quando comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e o inadimplemento do débito, configurando exercício regular de direito. 2. Configura litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos pelo autor que nega a existência de relação jurídica com a empresa reclamada, quando comprovado que utilizou documentos emitidos pela própria empresa como comprovante de residência em outro processo judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, II, 81, 373, I, 411, III; Lei no 9.099/95,
arts
. 31 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 16/02/2017; TJMT, N.U 1005492-71.2019.8.11.0045, Quarta Câmara de Direito Privado,
Serly
Marcondes Alves, j. 17/08/2022; Turma Recursal TJMT, N.U 1003442-62.2023.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Hildebrando da Costa Marques, j. 11/11/2024; Súmula 50 da Turma Recursal TJMT.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1031356-39.2025.8.11.0001

Origem
: 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: THARCIO DE SOUSA VELEDA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA e THARCIO DE SOUSA VELEDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

THARCIO DE SOUSA VELEDA ajuizou reclamação em face da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Noticiou que teve seu nome negativado indevidamente pela reclamada, referente ao contrato no 0003995357202408
, todavia,
desconhece os motivos da negativação, pois não possui relação jurídica com a
empresa requerida
. Requereu a declaração de inexistência do débito
, bem como
a exclusão da negativação
e
indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que não
foi evidenciada
a existência de relação jurídica entre as partes
, sendo indevida a
negativação
realizada
.
Julgou parcialmente procedente a ação para
declar
ar
inexigível o débito discutido na demanda
,
determin
ar
a exclusão dos dados da parte reclamante junto aos órgãos de proteção do crédito
, assim como
conden
ar
a parte re
queri
da ao pagamento de
R$ 2.000,00, a título de
dano mora
l
.

As partes interpuseram
Recurso
s
Inominado
s
.

O
reclamante
s
ustentou que o
quantum
indenizatório do dano moral
arbitrado é i
rrisório, pois a
negativação indevida causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. Requereu o provimento do recurso para majorar o valor da indenização por danos morais.

A
parte reclamada
afirmou que
:
a) o reclamante é titular da Unidade Consumidora no 3995357 e possui débitos em aberto; b) em outro processo (no 1020474-86.2023.8.11.0001), o reclamante juntou fatura de energia em seu nome como comprovante de residência, o que comprova a existência da relação jurídica; c) a negativação foi legítima, pois decorreu do inadimplemento das faturas; d) não há dano moral a ser indenizado; e) o
quantum
indenizatório fixado na sentença é excessivo e desproporcional; f) o pedido contraposto deve ser acolhido para condenar o reclamante ao pagamento das faturas em aberto no valor de R$ 1.403,54; e g) o reclamante litiga de má-fé ao alterar a verdade dos fatos. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto
.

Embora devidamente intimadas (ID 309824866/PJe2), apenas o reclamante apresentou
contrarrazões
requerendo o não provimento do recurso da parte adversa.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50: "A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada
apresentou documentos comerciais e telas sistêmicas que evidenciam a relação contratual entre as partes (ID 309824393/PJe2 e ID 309824394/PJe2), porquanto evidenciam o cadastro do consumidor junto à parte reclamada, assim como demonst
ram a utilização de seus serviços, inclusive com o pagamento de algumas faturas de
energia
.

Importante
frisar
que a empresa reclamada apresentou telas sistêmicas e histórico de consumo que demonstram que o autor era, de fato, titular da Unidade Consumidora no 3995357. Esses documentos, somados ao fato de que o próprio autor utilizou fatura de energia em seu nome como comprovante de residência em outro processo, comprovam a existência da relação jurídica entre as partes.

Além disso,
a reclamada
indicou que a parte reclamante reconhece indiretamente a relação jurídica, já que juntou como comprovante de residência uma fatura em seu nome, emitida pela reclamada, nos autos do processo no
1020474-86.2023.8.11.0001, a qual diz respeito exatamente à unidade consumidora objeto da presente ação
.
Ressalte-se que os referidos documentos e alegações sequer foram impugnados especificamente pelo autor.

Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento
apresentado
deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que
o
fragiliz
e
m, inclusive, contraprova dos fatos impeditivos do direito ao crédito da parte reclamada.

Em situações análogas, segue a jurisprudência:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – INADIMPLÊNCIA PARA COM O PAGAMENTO DA FATURA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pelo requerido. 2. Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes,
e também
da dívida do consumidor, não há qualquer ilegalidade na atitude da operadora de telefonia credora em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a empresa age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar o consumidor. (N.U 1005492-71.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, p
ublicado
no DJE 22/08/2022)"

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA – CONTRATO DE ALUGUEL EM NOME DO AGRAVANTE – ESBULHO PRATICADO PELA AGRAVADA JÁ DESLIGADA DA EMPRESA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) Na hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravante, eis que há contrato de locação celebrado entre a pessoa jurídica ZAHER & CIA LTDA. na qualidade de LOCADORA, e o Agravante na condição de LOCATÁRIO. Em contrapartida, a Requerida/Agravada não trouxe contraprova capaz de desconstituir as razões e provas do Agravante, ou demonstrar melhor posse sobre o imóvel disputado. (...) (N.U 1017518-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, p
ublicado
no DJE 10/03/2022)"

Ademais,
val
e frisar que, havendo evidências de que o contrato tenha sido efetivamente celebrado, cabe
ria

à
parte reclamante apresentar contraprova de que o contrato é inválido.

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e a inexistência de contraprova em sentido contrário, a origem da dívida encontra-se demonstrada.

Assim, a negativação realizada pela reclamada foi legítima, decorrente do exercício regular de direito, não havendo que se falar em ato ilícito.

Pedido contraposto.

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei no 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante e de forma líquida.

A propósito:

"(...) 2. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Sendo a cobrança legítima, líquida e embasada nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, é devido o pedido contraposto. (...) (N.U 1003442-62.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, p
ublicado
no DJE 14/11/2024)"

Da análise do caso concreto, nota-se que a cobrança é legítima, conforme explanado no tópico anterior, que o pedido foi formulado de forma líquida e com base nos fatos alegados pela parte reclamante, sendo devido o pedido contraposto.

D
estaca
-se
que
restou comprovado pela parte reclamada que o autor é titular da Unidade Consumidora no 3995357 e possui débitos em
aberto.

Des
s
a forma, mormente quanto ao
s
documento
s
juntado
s
no ID
309824393/PJe2 e ID 309824394/PJe2
, é possível apurar que a parte reclamante ainda deve a quantia de R$ 1.403,54 (mil quatrocentos e três reais e cinquenta e quatro centavos)
à parte requerida, decorrente das faturas inadimplidas, uma vez que utilizou os serviços de energia e não comprovou o respectivo pagamento
.

Por esta razão, o pedido contraposto deve ser acolhido.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

"(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)"

No caso em análise, verifica-se que a parte autora alterou a verdade dos fatos ao afirmar que não possuía relação jurídica com a reclamada, quando
,
na verdade
, possuía relação jurídica com ela, tendo, inclusive,
utiliz
ado
fatura de energia em seu nome como comprovante de residência em outro processo (no
1020474-86.2023.8.11.0001
), o que demonstra a existência da relação jurídica
e o inequívoco conhecimento do autor sobre ela
.

Tal conduta se enquadra na hipótese prevista no art. 80, II, do CPC, que considera litigante de má-fé aquele que "alterar a verdade dos fatos".
Assim, estando demonstrada a litigância de má-fé, é devida a aplicação da multa correspondente.

Por tais razões e com fulcro no artigo 81 do CPC, impõe-se a multa por litigância de má-fé
, arbitrada
em
8
%
(oito por cento)
sobre o valor
atualizado
da causa.

Recurso prejudicado.

Com o provimento do recurso interposto pela parte reclamada, que reconhece a inexistência da conduta ilícita, encontra-se prejudicado o recurso interposto pela parte reclamante, visto que almejava apenas a majoração do dano moral.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso interposto pela parte reclamada e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a sentença objurgada
,

julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial
e
julgar procedente
o pedido contraposto
para
condenar
a parte reclamante ao pagamento de R$ 1.403,54 (um mil, quatrocentos e três reais e cinquenta e quatro centavos),
atualizada apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ)
.

Ainda,
condeno
a parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé
, fixada em

8
%
(oito por cento) sobre
o valor
atualizado
da causa.

Por consequência,
julgo prejudicado
o recurso interposto pela parte reclamante.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do
r
e
sultado do julgamento
,
condeno
a
penas a
parte rec
lama
nte
(recorrente vencida)
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte reclamante beneficiária da Justiça Gratuita (ID
309824866/PJe2
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025